Tribunal: TJPA
Processo: 0801255-15.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801255-15.2025.8.14.0067

APELANTE: MAURICIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DE CONTRATO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recursos de apelação interpostos por consumidor e instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito RMC, com repetição de indébito e indenização por danos morais. O autor alega que pretendia contratar empréstimo consignado comum, mas foi induzido a erro ao aderir a modalidade de cartão de crédito que gera dívida impagável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há sete questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição das parcelas; (ii) analisar a aplicabilidade da decadência; (iii) avaliar a regularidade da contratação e o dever de informação; (iv) definir a configuração e o quantum dos danos morais; (v) determinar a forma de repetição do indébito (simples ou dobrada); (vi) decidir sobre a possibilidade de compensação de valores; e (vii) fixar os índices de correção monetária e juros de mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, por se tratar de relação de consumo. Em obrigações de trato sucessivo, a prescrição atinge as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, não o fundo do direito. No caso, estão prescritas as parcelas anteriores a 23/07/2020.

Não ocorre a decadência prevista no art. 178 do Código Civil, pois a pretensão autoral é declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com reparação de danos, e não meramente anulatória por vício de consentimento.

A contratação do cartão RMC em substituição ao empréstimo consignado tradicional é abusiva quando viola o dever de transparência e informação (arts. 6º e 52 do CDC). A ausência de esclarecimento sobre o abatimento apenas do valor mínimo da fatura gera uma dívida perpétua, autorizando a conversão do negócio jurídico para a modalidade de empréstimo consignado tradicional, conforme o art. 170 do Código Civil.

O dano moral é configurado pela privação indevida de verba alimentar (benefício previdenciário). O valor arbitrado em primeiro grau (R$1.500,00) comporta majoração para R$3.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A repetição do indébito deve ser simples para descontos realizados até 30/03/2021 e em dobro para os valores cobrados após essa data, conforme modulação de efeitos estabelecida pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

A compensação entre os valores creditados pelo banco na conta do consumidor e os valores a serem restituídos é medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Os consectários legais seguem a nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil (Lei 14.905/2024): correção pelo IPCA e juros de mora pela taxa SELIC (deduzido o IPCA). Para danos materiais, termo inicial no evento danoso; para danos morais, correção do arbitramento e juros do evento danoso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

"1. É nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável quando o consumidor for induzido a erro por falha no dever de informação, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional com taxas de mercado. 2. A repetição em dobro do indébito em relações de consumo, independentemente de má-fé, aplica-se apenas às cobranças realizadas após 30/03/2021."

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, 27, 42 e 51; CC, arts. 170, 368, 389, 406 e 884; Súmula 54 STJ; Súmula 362 STJ; Súmula 297 STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp nº 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, AgInt no REsp nº 1.730.186/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 15.10.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA ÚNICA DE MOCAJUBA/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801255-15.2025.8.14.0067

APELANTE/APELADO: MAURICIO DE ALMEIDA RIBEIRO

APELADO/APELANTE: BANCO BMG S.A.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
recursos de APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por

MAURICIO DE ALMEIDA RIBEIRO
e por
BANCO BMG S.A.
, ambos em face da sentença de id. 33401056 que
julgou procedentes os pedidos autorais
deduzidos

em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
proposta em face da entidade bancária.

Em breve retrospecto, a parte requerente alega na exordial que haveriam contratado de forma ilegítima e sem sua autorização o cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em
07/2019
, de numeração
15185856
,

no valor de
R$ 1.347,00 (mil, trezentos e quarenta e sete reais)
, com valor reservado de
R$ 75,90 (setenta e cinco reais e noventa centavos)
.

Alega que não reconhece a cobrança, e requer: (i) declaração de inexistência do negócio jurídico em questão; (ii) restituição, em dobro, dos valores descontados a esse título; (iii) reparação a título de danos morais.

Citada, a parte Requerida apresentou contestação, arguindo as seguintes preliminares e/ou prejudiciais de mérito:
(i)
contumácia da parte autora;
(ii)
defeito de representação/fraude processual;
(iii)
prescrição; e
(iv)
decadência.

No mérito, defende a regularidade da operação realizada devido à existência de negócio jurídico válido entre as partes.

A parte autora apresentou réplica.

Sobreveio a sentença de
ID 33401056
,

na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos do requerente, nos termos da parte dispositiva abaixo transcrita:

(...) Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (
art. 371, do CPC
) julgo
PROCEDENTES
os pedidos da parte requerente, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, resolvendo o mérito da demanda para:

a) DECLARAR
a ilegalidade da contratação e dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor a título de “Reserva de Margem Consignável”, a debitar todos os meses do benefício da parte autora, a título de RMC, por conta do
contrato nº 15185856, desde a sua origem e as respectivas alterações sucessivas do contrato decorrentes da modificação da margem consignável
, observado a prescrição das parcelas cobradas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, se aplicável;

b) CONDENAR
a instituição financeira requerida à restituição em dobro das parcelas descontadas no benefício previdenciário da requerente a título de
“Reserva de Margem Consignável”
, a título de RMC, por conta do
contrato nº 15185856
que deverá ocorrer de maneira
simples
até o dia
30/03/2021
, e a partir de tal data
em dobro
(
art. 42, § único, do CDC
), conforme de determinação do
EREsp n. 1.413.542/RS
, observando a prescrição quinquenal das parcelas cobradas desde o ajuizamento da ação, e cujo montante deverá ser apurado na fase de
liquidação de sentença
, na forma do
art. 509, do CPC
, levando-se em consideração todos os descontos realizados até então, bem como deverá ser atualizado monetariamente de acordo com o
índice

IPCA
desde a data de cada desconto indevido até a citação
(art. 389, parágrafo único, do Código Civil)
, bem como sofrer incidência de juros de mora pela
SELIC
,
apenas
, deste então (citação), na forma do
art. 406, §1º, do Código Civil
;

c) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor de
R
$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais)
, o qual deverá ser atualizado monetariamente de acordo com o
índice

IPCA
desde a data de cada desconto indevido até a citação
(art. 389, parágrafo único, do Código Civil)
, bem como sofrer incidência de juros de mora pela
SELIC
,
apenas
, deste então (citação), na forma do
art. 406, §1º, do Código Civil
;

d) AUTORIZAR
a compensação do valor creditado pela instituição financeira requerida a título de
“Reserva de Margem Consignável” (RMC)
referente ao contrato objeto da lide,
caso haja a efetiva comprovação do recebimento pela parte autora
, ainda que em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice IPCA desde a data de seu efetivo recebimento, na forma do
art. 368, do CC,
sem a inclusão dos encargos moratórios;

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de
15 (quinze) dias

(CPC, art. 1.010, §1º)
, remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.

Se opostos embargos de declaração, vistas à parte contrária, na forma do
art. 1.023, §2º, do CPC
, fazendo conclusos os autos para julgamento.

Sentença sujeita à sistemática do
art. 523, do CPC.

Após o trânsito em julgado, não havendo mais pendências, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Mocajuba/PA, data registrada no sistema.

[documento assinado por certificado digital]

BERNARDO
HENRIQUE CAMPOS
QUEIROGA

Juiz De Direito Titular De Mocajuba/PA

Inconformado,
BANCO BMG S/A
interpôs recurso de apelação
(ID 33401064)
sustentando a necessidade de reforma integral da sentença. Suscita a prescrição trienal, bem como a decadência. Alega plena regularidade da contratação, com assinatura de termo de adesão e utilização do cartão consignado para saques, afastando a tese de vício de consentimento. Impugna a repetição em dobro, por ausência de má-fé, e nega a configuração de dano moral. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, a restituição do débito de forma simples, a compensação do débito com os valores decorrentes dos saques e a reformulação dos juros e da correção.

MAURICIO DE ALMEIDA RIBEIRO
, por sua vez, apela (id. 33401057) para fins de reformar a sentença recorrida, no sentido de majorar os danos morais para valor não inferior a R$ 10.000,00, que seja determinada a devolução em dobro de todos os valores descontados indevidamente e que seja determinada a incidência de juros e correção dos danos materiais a partir da data do evento danoso, conforme a Súmula 54 do STJ.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BMG no
ID 22401121
, em que pugna pelo desprovimento do apelo da parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
MAURICIO DE ALMEIDA RIBEIRO
no
ID 33401122
, em que pugna pelo desprovimento do apelo do banco.

Vieram-me os autos conclusos.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

de ambos os recursos de apelação.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de indução a erro da parte autora na contratação de cartão de crédito RMC, quando visava contratar empréstimo consignado tradicional, bem como à responsabilidade civil objetiva perante os danos causados ao cliente.

A instituição financeira alega que o contrato é claro. Todavia, sob a ótica do
Código de Defesa do Consumidor
(Art. 6º, III e Art. 52), aplicável aos autos, o fornecedor deve garantir que o consumidor compreenda exatamente o que está contratando.

Dito isso, passo a abordar as prejudiciais de prescrição e decadência suscitadas pela parte ré.

DA PRESCRIÇÃO PARCIAL

Em relação à prescrição nas ações regidas pelo CDC, é possível que as partes pleiteiem a repetição de indébito
no que se refere aos descontos realizados de maneira indevida até 5 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, considerando que o prazo prescricional a ser observado é o
quinquenal
(art. 27, do CDC), visto que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor
, e não o
trienal
, preconizado pelo Código Civil em seu art. 206, §3º, V.

O STJ já pacificou o entendimento de que
o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional para discutir a ocorrência ou não da fraude bancária é a
data da última parcela.

Nesse sentido,
o seguinte julgado
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INADIMPLEMENTO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. DESCARACTERIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO ÚNICA DESDOBRADA EM PARCELAS
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Por se tratar de obrigação única (pagamento do valor emprestado), que somente se desdobrou em prestações repetidas para facilitar o adimplemento do devedor, o termo inicial do prazo prescricional também é um só: o dia em que se tornou exigível o cumprimento integral da obrigação, isto é, o dia de pagamento da última parcela (princípio da actio nata - art. 189 do CC). Descaracterização da prescrição de trato sucessivo.
3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1730186 PR 2018/0059202-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2018)

O TJCE perfilha tal entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGATIVA DE FRAUDE BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I – Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença proferida às fls. 39/45 pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guaraciaba do Norte, que julgou improcedentes os pedidos de Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo c/c Repetição do Indébito e indenização por Danos Morais proposta por Olindina José da Silva em face do Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão da incidência da prescrição. II – Irresignada, a parte autora interpôs Recurso de Apelação às fls. 52/62, requerendo o seu provimento, com a reforma da sentença a quo, para julgar procedente a demanda, sustentando que: a) em se tratando de relações de trato sucessivo, o dano se renova mês a mês, de forma que não há se falar em prescrição; b) a contagem deve iniciar-se a partir da última parcela e não a partir da primeira; c) no caso em tela, aplica-se o disposto no art. 27 do CDC; d) o contrato questionado foi firmado em dezembro de 2011, sendo a primeira parcela descontada no mesmo período e a última, em novembro de 2016, conforme o histórico de consignação junto aos autos. III – Não obstante inexistir relação jurídica válida entre as partes, eis que a autora alega não ter firmado qualquer contrato de empréstimo com a instituição financeira requerida, incidem, à espécie, as disposições do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor, por encontrar-se, a parte requerente, na condição de consumidor equiparado. Tal se dá, porque as pessoas expostas à oferta, à publicidade, às práticas comerciais abusivas, às cobranças indevidas de dívidas, além das vítimas de acidentes de consumo, equiparam-se a consumidor, conforme disposição do art. 29 do Código de Proteção e de Defesa do Consumidor. Desse modo, a prescrição, tema principal da irresignação, deve ser analisada à luz do disposto no art. 27 do CDC. IV – Portanto, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do conhecimento do dano e, na hipótese de o dano ser conhecido, mas a autoria não, da data do conhecimento desta.
Ocorre que o colendo Superior Tribunal de Justiça já tem, há algum tempo, o entendimento assente de que o termo inicial para início da contagem do prazo prescricional em processos tais é a data do pagamento, qual seja, a data da última parcela. No caso em tablado, como a última parcela fora descontada em março de 2016 e o ajuizamento da demanda ocorrera em 6 de janeiro de 2017, não há de se falar em prescrição
. V – Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, a unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Fortaleza, 6 de outubro de 2020 FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE DESEMBARGADOR Presidente do Órgão Julgador e Relator

(TJ-CE - AC: 00080329820178060084 CE 0008032-98.2017.8.06.0084, Relator: FRANCISCO BEZERRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 06/10/2020, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2020)

ENTRETANTO, o debate acerca do advento ou não do termo prescricional quinquenal para ressarcimento das prestações descontadas, segue a regra das obrigações de trato sucessivo, vencendo a cada prestação.

Nesse contexto, o STJ vem entendendo que, como a natureza do contrato em questão envolve prestações de TRATO SUCESSIVO,
a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela parte consumidora, pelo que a prescrição deve ser analisada A CADA DESCONTO INDEVIDO DAS PARCELAS MENSAIS na conta benefício/corrente da parte interessada, uma vez que a violação do direito ocorre de forma contínua
.

Os seguintes julgados refletem tal posicionamento:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A parte agravante apresenta inovação recursal, tendo em vista que o tema da decadência somente foi trazido aos autos por ocasião do presente recurso. Vale frisar que, mesmo sendo a referida matéria de ordem pública, não há como dispensar o devido prequestionamento. 2.
Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito
, nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1234653 PR 2018/0012789-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/06/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2018)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. OCORRÊNCIA DA LESÃO. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. OFENSA AO ART. 373 DO NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 282 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

(...)

(1)
Da prescrição

O Tribunal local concluiu que ocorreu a prescrição porque, nos casos de prestações sucessivas, que se renovam mensalmente, o termo inicial da contagem do lapso prescricional quinquenal deve ser o do último desconto relativo ao suposto empréstimo, como se pode observar dos trechos extraídos do acórdão impugnado, a seguir transcrito:

O magistrado reconheceu a prescrição também invocada pela recorrida em peças de defesa com fundamento na prescrição quinquenal do Código de Defesa do Consumidor a contar da assinatura do contra ou, subsidiariamente, das parcelas descontadas. Com efeito, tratando-se de uma ação declaratória de inexistência de débito em decorrência de contrato de empréstimo supostamente realizado entre partes, deve ser aplicado o prazo quinquenal disposto no artigo 27, CDC, confira-se: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria". Isso porque, em atenção ao princípio da especialidade, aplica-se o prazo previsto na Lei Consumerista, já que eventual inexistência de relação jurídica entre as partes não desnatura a relação de consumo, por tratar-se de instituição financeira e consumidor-pessoa física. Além disso, sabe-se que o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da parte autora da demanda.[...] Firmada essas premissas, observa-se que está sendo discutido no presente feito 01 contrato de empréstimo consignado, qual seja: contrato de n. 537477446, início em 01/2009 no valor de R$1.774,69, a ser quitado em 60 parcelas de R$54,98, contrato excluído com 29 parcelas descontadas em 05/2011 (p.44).
Nesse contexto, considerando que a ação foi ajuizada em 07 de março 2017 (p.01), encontram-se prescritas todas as parcelas anteriores a março de 2012; o que, na hipótese vertente, abrange todo do contrato em discussão, já que os descontos ocorreram entre 01/2009 a 05/2011 (p.44).
Logo, não merece reforma a sentença recorrida (e-STJ, fls. 154/155).

Pelo que se dessume dos autos,
o entendimento do acórdão recorrido está em consonância com o desta Corte
, no sentido de que, nas ações de repetição de indébito, o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento. No caso, a data do último desconto indevido realizado no benefício previdenciário da parte autora.

A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. ABRANGE SOMENTE AS PARCELAS ANTECEDENTES AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

[...]

2. Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante

na jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge

apenas as parcelas vencidas no quinquênio que precede o

ajuizamento da ação, não atingindo o próprio fundo de direito,

nos termos das Súmulas 291 e 427, ambas do STJ. Incidência da

Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno improvido

( AgInt no AREsp 1.234.653/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, j. 5/6/2018, DJe 15/6/2018 – sem destaque no original).

(...)

(STJ - AREsp: 1449965 MS 2019/0053023-9, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 21/03/2019)

Nesse sentido, os Tribunais pátrios:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS.
PRESCRIÇÃO PARCIAL. PRESTAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É evidente a possibilidade de incidência do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. Nesse sentido é o entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. 2. Sendo assim, por ser aplicável a presente demanda a lei consumerista, incide o lustro prescricional previsto no art. 27 do CDC,
todavia, como a demanda versa sobre prestações de trato sucessivo, a cada desconto indevido, repete-se o dano sofrido pela consumidora. 3.

Devido ao fato da obrigação em exame ser de trato sucessivo, a prejudicial de mérito, prescrição, deverá ser analisada a cada desconto indevido das parcelas mensais na aposentadoria da parte recorrente, já que a violação do direito ocorre de forma contínua.

Assim, considerando que os descontos tiveram início em março de 2010, pelo prazo de 05 (cinco) anos, e que a lide foi intentada em 04/2018, equivocada foi a decisão vergastada ao reconhecer a prescrição do fundo de direito, eis que a recorrente poderia questionar os descontos efetuados até cinco anos antes do manejo da demanda ora em comento. 4. Desse modo, tendo a presente ação sido ajuizada em abril de 2018, não há que se reconhecer a prescrição integralmente, mas apenas em relação às parcelas descontadas anteriormente a esta data. Perante tal informação, verifica-se estarem prescritas somente as parcelas anteriores a abril de 2013.
5. Os descontos realizados mensalmente na aposentadoria da recorrente ocorrem de forma contínua, ou seja, trata-se de uma relação jurídica de trato sucessivo. 6. Desta forma, a restituição do indébito das parcelas não prescritas deverão ser efetuadas de forma simples, já que não houve a demonstração da má-fé da instituição financeira. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível nº 0016408-39.2018.8.06.0084, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por votação unânime, em conhecer do recurso interposto, para dar-lhe parcial provimento, em conformidade com o voto do eminente relator. Fortaleza, 03 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00164083920188060084 CE 0016408-39.2018.8.06.0084, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

E M E N T A APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO DANO MORAL – TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
Deve ser acolhida a prescrição parcial das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação
. O prazo prescricional trienal para postular o dano moral, previsto no art. 206, § 3º, inciso V do CPC, tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).

(TJ-MT 10030290320218110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/06/2022)

Apelação cível.
Obrigação de trato sucessivo
.
Prescrição.
Termo inicial. Último desconto no benefício previdenciário. Recurso provido.
Versando a discussão acerca de obrigação de trato sucessivo, representada por descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário, a prescrição alcança tão somente as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, e não o próprio fundo do direito
.

(TJ-RO - APL: 70037891920168220007 RO 7003789-19.2016.822.0007, Data de Julgamento: 13/02/2019)

Nessa linha, com base no documento de
Id. Num. 33401030, p. 6
, verifica-se que os descontos efetuados pelo banco Réu a título de RMC começaram em
03/07/2019
e o contrato ainda se encontrava ativo à época da propositura da ação, tendo essa sido intentada em
23/07/2025
.

Portanto, considerando que a ação foi proposta com o contrato ainda vigente,
não há que se falar em prescrição de fundo do direito, isto é, a ação em si não está prescrita.

No entanto
, estão, de fato, prescritas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação, ou seja,
todas aquelas parcelas
anteriores a 23/07/2020
, não podem mais ser cobradas por conta do advento da PRESCRIÇÃO
(neste caso, PARCIAL).

Destarte,
declaro
prescritas
as parcelas descontadas no período entre
03/07/2019 e 23/07/2020
.

DA DECADÊNCIA

Não há que se falar em decadência
, nos moldes do artigo 178 do Código Civil, quando a pretensão não visa a anulação do negócio jurídico em virtude de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo, coação ou incapacidade, mas busca a declaração de inexistência de dívida em favor do autor e a abstenção de novos descontos em folha de pagamento, bem assim indenização pelos danos morais que alega ter suportado. Nesse sentido, confira-se:

APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1)
Decadência. Pretensão do Banco apelante de ver reconhecida a decadência do prazo para a autora pleitear a anulação do negócio jurídico realizado, com fundamento no art. 178, inc. II do CC. Inocorrência. O cerne da questão envolve declaração de nulidade do contrato e pretensão condenatória, sendo aplicável, portanto, o prazo prescricional previsto no Código Civil. Ademais, cuida-se de relação de prestação continuada, o que impede a pronúncia da decadência, uma vez que a pretensão se renova a cada mês.
2) Cartão de crédito consignado, com aparência de empréstimo consignado tradicional. Indução em erro essencial quanto à natureza do negócio jurídico. Anulação, nos termos do art. 138 do CC. Conversão possível (art. 170 do CC). Empréstimo que deverá ser recalculado em cumprimento de sentença, com base nas regras existentes para empréstimos consignados. Incabível a devolução em dobro das quantias pagas, pois houve empréstimo efetivo, malgrado em modalidade não desejada pela consumidora. 3) Danos morais não configurados. Direitos da personalidade que não foram violados. Dignidade preservada. Reforma parcial da sentença, apenas para afastar os danos morais. Sucumbência recíproca mantida. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10020998120208260047 SP 1002099-81.2020.8.26.0047, Relator: Edgard Rosa, Data de Julgamento: 16/02/2021, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECADÊNCIA DECRETADA. REFORMA. INAPLICABILIDADE DO ART. 178 DO CC. EXTINÇÃO DO FEITO AFASTADA. “(...)
Não se aplica a decadência quadrienal do art. 178, do Código Civil, quando se trata de pedido de declaração de inexistência de débito
(...)” (TJ-PR - AI: 00713388120218160000 Curitiba 0071338-81.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Shiroshi Yendo, Data de Julgamento: 19/03/2022, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022)

Prejudicial de decadência rejeitada
.

DO MÉRITO RECURSAL

Com efeito, em que pese a assertiva do banco de que o contrato (id.
33401049, p. 1-8
) é válido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela parte autora,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
,

mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante, cabia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela Autora, o que não o fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, percebo que
não há como provar que a parte autora/apelante tenha escolhido realizar a contratação de cartão RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO”, ao invés de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

Diante do quadro delineado, vejo que o contrato celebrado entre as partes de id.
33401049, p. 1-8
, deve ser declarado nulo, sendo de rigor a conversão da contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO POR EMPRESTIMO CONSIGNADO. PRÁTICA ABUSIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. FALHA ADMINISTRATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS BANCOS POR DANOS GERADOS POR FORTUITO INTERNO RELATIVO A PRÁTICAS ABUSIVAS EM OPERAÇÕES BANCÁRIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (11696376, 11696376, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-06-28, Publicado em 2022-11-08)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE
. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (3095699, 3095699, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO MEDIANTE CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. MODALIDADE DIVERSA DA PRETENDIDA. INDUÇÃO A ERRO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme preceitua a súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O fornecimento de empréstimo consignado condicionado à contratação de um cartão de crédito constitui prática abusiva da instituição financeira, pois oferece produto/serviço em sentido diverso daquele pretendido pelo consumidor. 3.Cabe à instituição financeira informar adequadamente ao consumidor a natureza jurídica do contrato, mormente diante da vantagem auferida pelo banco, em evidente detrimento do consumidor. 4.Dano moral configurado e valor da indenização arbitrado pelo juízo sentenciante, em consonância com princ& (5554561, 5554561, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-06-07, Publicado em 2021-07-01)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. ART. 300, DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM APARÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. INDUÇÃO EM ERRO ESSENCIAL QUANTO À NATUREZA DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARTIGO 138 DO CÓDIGO CIVIL. JURISPRUDENCIA PÁTRIA E DO TJPA.
ENTENDIMENTO DE QUE O EMPRÉSTIMO DEVERÁ SER RECALCULADO COM BASE NAS REGRAS EXISTENTES PARA EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS
. RISCO DE DANO. IDENTIFICADO. DESCONTOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISUM AGRAVADO MANTIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. (12189845, 12189845, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-12-05, Publicado em 2022-12-14)

Assim, a solução mais justa e proporcional no presente caso é a
determinação da conversão do contrato de reserva de margem consignável
,
atrelado ao cartão de crédito consignado,

para a modalidade de empréstimo consignado tradicional
, alinhando-se ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e às expectativas legítimas das partes envolvidas.

A propósito, outros Tribunais de Justiça pátrios já reconheceram a abusividade em contratações semelhantes, principalmente quando ausente a utilização do referido cartão:

CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, EM DETRIMENTO DA VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR, DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) QUE SE CONFUNDE COM PAGAMENTO MÍNIMO DE FATURA. POSSIBLIDADE DE CONVERSÃO DO NEGÓCIO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. (TJ-SP 10037020720178260077 SP 1003702-07.2017.8.26.0077, Relator: Sandra Galhardo Esteves, Data de Julgamento: 16/03/2018, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONSTATADA.
CARTÃO DE CRÉDITO NÃO UTILIZADO. CONSUMIDORA INDUZIDA EM ERRO. CONTRATO NULO.
NECESSIDADE DE RETORNO DA SITUAÇÃO AO STATUS QUO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS, MEDIANTE AANTE COMPENSAÇÃO COM AQUELE RECEBIDO PELA PARTE AUTORA DEVIDA ( CC, ART. 884). REPETIÇÃO QUE DEVERÁ SER REALIZADA EM DOBRO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA ( CDC, ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO). DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL PRECEDENTES DO SUPERIORIN RE IPSA. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MILQUANTUM REAIS). SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (POR MAIORIA).

(TJ-PR - APL: 00053022820188160173 PR 0005302-28.2018.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/04/2019)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

DO DANO MORAL

São evidentes os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pela parte autora, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por RMC que não contraiu.

Neste sentido, colaciono o seguinte precedente do STJ:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF.

3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais da ofendida e do agressor, banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
majoro a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC. 3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Assim sendo, queda
desprovido
o apelo do
BANCO BMG
e
provido
o recurso da parte autora neste particular.

DO DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS

Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) já firmou entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42 do CDC, independe da comprovação de dolo ou má-fé, sendo suficiente a violação da boa-fé objetiva, conforme exemplificado no caso em tela, que envolve cobrança indevida.

Entretanto, o STJ modulou os efeitos dessa decisão,

estabelecendo que a devolução em dobro somente é aplicável para cobranças realizadas após a publicação do Acórdão paradigma, em 30 de março de 2021
(EAREsp 600663-RS). Em casos anteriores a essa data, a restituição deve ocorrer na forma simples, em respeito à modulação dos efeitos.

Nesse sentido, decisões recentes da Corte confirmam que,
embora a má-fé não seja mais requisito para a devolução em dobro, as cobranças realizadas antes do marco temporal estabelecido no acórdão paradigmático devem ser objeto de repetição simples dos valores cobrados indevidamente
.

Nessa linha, colaciono:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Da análise dos autos, constata-se que a parte autora demonstrou que os descontos referentes ao
contrato

nº 15185856
(id.
33401049, p. 1-8)
tiveram início em 03/07/2019
(id. 33401030), ou seja, em período anterior ao marco temporal de 30/03/2021 fixado pelo C. STJ na modulação de efeitos.

Assim, considerando que os descontos em questão se referem tanto a período
anterior
a
30/03/2021
– marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ -, quanto a período
posterior
, a repetição de indébito em relação aos descontos anteriores deve ocorrer na forma
simples
, ressalvado o prazo prescricional quinquenal; já em relação aos posteriores, a devolução deve se dar
em dobro
.

Acerca do assunto, colaciono o entendimento jurisprudencial:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (RMC) Fraude na contratação. Aplicação do CDC. Consumidora por equiparação. Ausência do contrato objeto do ajuste. Contratação nula. Descontos lançados indevidamente sobre o benefício previdenciário da autora. Falha nos serviços prestados pelo réu. Devolução dos valores. Devolução em dobro. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp nº 676.608. A restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados posteriormente à data da publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021, que afeta o presente nos descontos ocorridos após esta data. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum fixado, em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO do réu. RECURSO PROVIDO da autora. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006943-68.2023.8.26.0597 Sertãozinho, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 21/03/2024, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

APELAÇÕES CIVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CONTRATO DE CARTÃO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RMC – RECURSO DO AUTOR: PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – INSUBSISTÊNCIA – VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE E SEGUINDO PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA: INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INSTITUIÇAO FINANCEIRA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO, POR APRESENTAR CONTRATO DIVERGENTE DO QUESTIONADO PELO RECLAMANTE E DEMONSTRADO NO EXTRATO DO INSS - PARTE AUTORA QUE CONFESSA A PRETENSÃO DE REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CLARA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO EARESP 622.897/RS – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30/03/2021, E EM DOBRO DOS EFETUADOS APÓS ESSA DATA – RECURSO DESPROVIDO -SENTENÇA MANTIDA. (TJ-SE - Apelação Cível: 0002124-25.2018.8.25.0075, Relator: Ana Lúcia Freire de A. dos Anjos, Data de Julgamento: 23/05/2024, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Escorreita a sentença neste particular, portanto,
ressalvadas as parcelas
descontadas no período entre
03/07/2019 e 23/07/2020
, as quais se encontram prescritas
.

DA COMPENSAÇÃO DE VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE AUTORA

No tocante à compensação dos valores supostamente depositados ou disponibilizados na conta da autora, assiste a razão ao
BANCO BMG S.A.

A compensação é uma forma de extinguir obrigações previstas no Código Civil, quando duas pessoas são, ao mesmo tempo, credoras e devedoras uma da outra.

O artigo 368 do Código Civil prevê a compensação de valores.

No caso, é incontroverso que as partes reconhecem a relação jurídica, havendo discordância, apenas, do tipo de negócio (empréstimo consignado x RMC). A decisão impugnada reconheceu que, devido à falha de informações, a relação deve ser convertida às disposições de empréstimo consignado, nos termos do art. 170, do CC, vejamos:

Art. 170. Se, porém, o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro,
subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.

Portanto, o aproveitamento dos valores disponibilizados pelo Banco e pagos pelo cliente é automática, de modo, que
a compensação também é devida
, nos termos do art. 368, do CC.

É dizer, a compensação entre valores recebidos e descontados é consequência lógica da conversão do cartão de crédito com RMC em empréstimo consignado, nos termos dos arts. 170 e 368 do CC.

A sentença objurgada foi clara neste particular:

(...)
(iv)
Da Compensação

Como forma de evitar o enriquecimento sem causa de alguma das partes, o que é vedado pelo
art. 884, do CC
, autorizo a compensação do valor original da dívida, caso haja a efetiva comprovação do recebimento pela parte Autora,
cujo montante deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice IPCA desde a data de seu efetivo recebimento
, na forma do
art. 368, do CC
, sem a inclusão dos encargos moratórios.

(...)

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (
art. 371, do CPC
) julgo
PROCEDENTES
os pedidos da parte requerente, com fundamento no
art. 487, I, do CPC
, resolvendo o mérito da demanda para:

(...)

d) AUTORIZAR
a compensação do valor creditado pela instituição financeira requerida a título de
“Reserva de Margem Consignável” (RMC)
referente ao contrato objeto da lide,
caso haja a efetiva comprovação do recebimento pela parte autora
, ainda que em fase de liquidação de sentença, cujo montante deverá ser devidamente corrigido de acordo com o índice IPCA desde a data de seu efetivo recebimento, na forma do
art. 368, do CC,
sem a inclusão dos encargos moratórios; (...)

Assim, escorreita a sentença neste ponto, não merecendo reforma.

DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Finalmente, para fins de liquidação do débito e considerando que os consectários legais consistem em matéria de ordem pública, deve o cálculo obedecer ao disposto nos arts. 389 e 406, do CPC, vejamos:

Atualização monetária

Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

Juros de Mora

Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a
taxa legal
. (Redação dada pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 1º
A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024)

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência. (Incluído pela Lei nº 14.905, de 2024) – grifo nosso

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC), com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

No que tange aos
danos morais
, corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
.

Desta forma, o desprovimento do apelo do banco e o provimento do recurso da parte autora neste particular é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
. No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do BANCO BMG S.A., bem como ao apelo de MAURICIO DE ALMEIDA RIBEIRO, para reformar em parte a sentença de primeiro grau, nos seguintes termos:

PRESCRIÇÃO PARCIAL:
Reconheço a prescrição das pretensões relativas às parcelas descontadas no período compreendido entre
03/07/2019 e 23/07/2020
, extinguindo o processo com resolução de mérito quanto a estas, nos termos do art. 487, II, do CPC.

CONVERSÃO DO CONTRATO:
Declaro a
nulidade
do contrato de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) nº 15185856 e determino sua
conversão em contrato de Empréstimo Consignado tradicional
. Para tanto, deverão ser aplicadas as taxas de juros remuneratórios médias de mercado fixadas pelo Banco Central para a modalidade de "empréstimo pessoal consignado" à época da contratação, salvo se a taxa constante no contrato objeto da lide for mais favorável ao consumidor.

DANOS MORAIS:
Majoro a indenização a título de danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS:
Em razão do provimento parcial de ambos os recursos e da sucumbência mínima da parte Autora (art. 86, parágrafo único, do CPC), deixo de majorar os honorários, mantendo-os conforme fixados na origem.

Juros e correção monetária conforme fundamentação acima.

No mais, mantenho inalterada a sentença ora recorrida, por seus próprios fundamentos, inclusive quanto à forma de restituição (simples/dobro) e autorização de compensação de valores.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026